Tribunal: TJPA
Processo: 0850337-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850337-36.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EDUCADORA SOCIAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). NOTIFICAÇÃO EMANADA DA FUNPAPA PARA QUE A EMBARGANTE/APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS
. ACÓRDÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação da servidora
Maria de Fatima Araújo dos Santos
, negando-lhe provimento, manter, em sua integralidade, a sentença do Juízo a quo que não reconheceu o direito da embargante em acumular dois cargos, sendo um
de Educadora Social (junto ao Município de Belém) e Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará)
.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

A embargante, em suas razões recursais, deixa de apontar qualquer contradição ou omissão no Acórdão objeto dos embargos, limitando-se a repetir os argumentos outrora arguidos em sede de apelação, logo, conclui-se que os presentes embargos apenas representam o inconformismo do Estado do Pará com decisão que lhe foi desfavorável.

4.

Embargos manejados na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0850337-36.2018.8.14.0301- PJE) opostos pelo Maria de Fátima Araújo do Santos contra FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
4645864 - Pág. 1
ao Id.
4645862 - Pág. 7
):

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EDUCADORA SOCIAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). NOTIFICAÇÃO EMANADA DA FUNPAPA PARA QUE A APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 133 DA LEI 8.112/96 APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE EDUCADORA SOCIAL, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA. TESE REJEITADA. FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA QUE NÃO EXISTE NA FUNPAPA O CARGO DE PROFESSOR E, QUE O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL NÃO EXIGE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, IMPOSSIBILITANDO A EQUIPARAÇÃO DESTE AO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, CUJA GRADUAÇÃO É EXIGÊNCIA BÁSICA. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Educadora Social (na rede Municipal) e Especialista em Educação (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Fundação Papa João XXXII – FUNPAPA, para que optasse por um dos cargos no prazo de 10 dias. Apelante que deixou de fazer opção, sendo instaurado PAD que concluiu pela impossibilidade de acumulação. 2. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório no procedimento no ato da reunião em que a Apelante prestou depoimento junto à FUNPAPA. Rejeitado. Procedimento de administrativo que se adequa ao disposto no art. 133 da lei 8.112/96, aplicável ao caso por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Estatuto do Servidores Públicos do Município de Belém). Súmula Vinculante nº 5 e Precedentes. 3. Processo Administrativo Disciplinar instaurado após a recusa de escolha do apelante, que concluiu pela impossibilidade de acumulação. Alegação de que, o cargo de monitor, hoje denominado de Educador Social (Portaria nº 006/2018), na época de sua aprovação, exigia nível superior em Pedagogia para investidura no cargo e, que as atividades típicas inerente à profissão de pedagogia, são as mesmas que integram o magistério, portanto, não tem como se considerar que o cargo de Educador Social é técnico, quando a autora, ora apelante, possuí nível superior e exercia funções inerentes ao magistério. Rejeitada. Restou incontroverso nos autos que nenhum dos cargos exercidos pela apelante é de professora, sendo assim, constatado que ambos as funções são de natureza técnica, não havendo que se falar em ilegalidade. 4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 5. Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos. 6. Apelação conhecida e não provida, devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE.
(...).
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO LHE PROVIMENTO, restando mantida a sentença de 1° grau em sua integralidade
. É como voto. P.R.I. Belém (PA), 08 de março de 2021.
(grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 5198018 - Pág. 1/4) o embargante, deixa de apontar qualquer omissão ou contradição, alegando, em seus embargos tão somente que que não há qualquer justificativa para sua demissão, bem como não há que se falar em incompatibilidade de cargos, restando comprovado que sua atividade no Município é eminentemente de professor. Acrescento, ainda, que tendo em vista sua atividade desempenhada, não pode ser admitida somente como “atividade técnica”, pois prescinde de formação em nível superior para assim exercê-la. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e acolhido, para atribuir efeito modificativo ao r. acórdão, sanando igualmente a omissão nele existente.

A embargada apresentou contrarrazões (Id.

5564650 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos,
a embargante, em suas razões recursais, deixa de apontar qualquer contradição ou omissão no Acórdão objeto dos embargos, limitando-se a repetir os argumentos outrora arguidos em sede de apelação, logo, conclui-se que os presentes embargos apenas representam o inconformismo da Embargante/Apelante com decisão que lhe foi desfavorável.

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, registra-se que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO Nº 157.089 QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRETENSÃO DO RECORRENTE QUE NÃO SE COADUNA A HIPÓTESE DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.022, DO CPC.

I- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéqüe ao entendimento do embargante. II-
O fato da fundamentação do acordão embargado decidir pela plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente pelo desequilibrio contratual, ante a negativa de um direito com espeque em cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé do apelado, não acusa qualquer omissão no julgado, mas apenas entendimento desta relatora embasado pelo ordenamento jurídico, que se mostra contrário a pretensão do embargante
. III- Ausentes as hipóteses legais do art. 1.022, do CPC, encaminho o voto pelo DESPROVIMENTO dos presentes embargos de declaração.

(TJ/PA, 2016.04791360-22, 168.308, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015
. (...) (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). – grifo nosso

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, os embargos foram manejados na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 13 de julho de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021